Tribunal: STF
Processo: HC 256498
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO NO REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INCOMPATIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. HARMONIZAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 992.765/MG (e-doc. 14).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, pelo cometimento dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para a mesma finalidade). Negou-se o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se prisão preventiva determinada anteriormente.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 12). Contra a decisão, protocolou-se a impetração no STJ, tendo o Ministro Relator indeferido liminarmente a ordem (e-doc. 13), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato impugnado.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva ante o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto fixado na condenação. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação, com ou sem a imposição de medida cautelar diversa. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. As medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a essa, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do Código de Processo Penal, a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.  



    7. Uma vez demonstrados a materialidade do crime, os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo essa última a definidora da medida a ser implementada.  



    8. Cumpre citar elucidativa lição doutrinária sobre o assunto:  



    “Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas.”



    (CRUZ, Rogerio Schietti. In: Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodivm, 3ª Ed., p. 177 e 179; grifos nossos).  



    9. A instrumentalidade, a acessoriedade e a provisoriedade são características da tutela cautelar processual penal, das quais advém outro atributo: a proporcionalidade. Assim leciona Gustavo Henrique Badaró:  



    “Aliás, na tutela cautelar, a proporcionalidade é uma decorrência lógica da instrumentalidade e da provisoriedade. Se a medida cautelar for mais gravosa que o provimento final a ser proferido, além de desproporcional, também não será dotada do caráter de instrumentalidade e acessoriedade inerentes à tutela cautelar. O instrumento não pode ir além do fim ao qual ele serve. O acessório segue o principal, mas não pode superá-lo ou ultrapassá-lo. Por outro lado, mesmo no que diz respeito à provisoriedade, não se pode admitir que a medida provisória seja mais severa que a medida definitiva que irá substituí-la e a qual ela deve preservar.”



    (BADARÓ, Gustavo H. R. I. Processo Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1.136; grifos nossos).  



    10. Com efeito, a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado tem sido assentada por ambas as Turmas desta Corte, pois implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 130.773/SC (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015); HC nº 183.677/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020); HC nº 118.257/PI (Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014); e HC nº 185.181-AgR/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020). E ainda:  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado.”



    (HC nº 132.923/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016; grifos nossos).  



    11. No caso em análise, o Juízo de origem negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, apesar da fixação do regime inicial semiaberto. Fundamentou a decisão na persistência dos motivos que justificaram a prisão preventiva. Eis a motivação:  



    “Os réus (...) LUCIMAR VITALI (...) encontram-se presos e nesta condição deverão aguardar o trânsito em julgado, porque não lhes concedo o direito de recorrer em liberdade desta sentença, subsistindo os motivos que fundamentaram o decreto preventivo. 



    Os fatos imputados aos réus supramencionados mostram-se extremamente graves, pois demonstram o envolvimento destes com os nefastos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, constituindo-se suas liberdades em real perigo à ordem pública e à paz social. 



    Tratam-se de delitos que põem em perigo toda a sociedade, visto que buscam semear a propagação do consumo de drogas no meio social, conferindo ao Estado inibir a propagação do vício, buscando impedir a associação de pessoas para este fim, e, consequentemente, o crescente consumo de drogas. 



    Penso que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes constitui um delito gravíssimo, de enorme repercussão na sociedade, rápida disseminação e efeitos devastadores. Ainda, geralmente está associado a outros delitos, necessários para fomentar e manter a traficância. Portanto, latente o risco à ordem pública.” (e-doc. 8 , p. 308-309; grifos adicionados)  



    12. O Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça corroboraram a ótica, assentando não constatada ilegalidade flagrante (e-docs. 12 e 14, respectivamente).  



    13. Considero que a superveniência de sentença condenatória, na qual estabelecido regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, evidencia alteração do quadro fático referente à adequação da preventiva.  



    14. Ainda que seja possível considerar configurada situação de cautelaridade, ante a gravidade da conduta (tráfico de drogas e associação para o mesmo fim), a prisão preventiva — frise-se, excepcional — mostra-se desproporcional, tendo em vista o regime de cumprimento da pena imposto na sentença.  



    15. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionais,  tem entendido ser possível impor a prisão preventiva, ou mantê-la, ainda que estabelecido o regime semiaberto, quando a medida extrema se revelar indispensável em razão, por exemplo, da demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversas. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes:  



    “Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.” 



    (HC nº 217.217-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos).  



    "Penal e processual penal. Habeas corpus. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Descabimento neste caso concreto. Ordem concedida.”



    (HC nº 205.179-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).  



    16. Essa ressalva foi registrada, também, no voto-vogal do eminente Ministro Gilmar Mendes no HC nº 203.302-AgR/MG, nos seguintes termos:  



    “Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que devemos fixar a regra de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória. 



    Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.”



    (HC nº 203.302-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).  



    17. Todavia, entendo ausente tal excepcionalidade no caso sob exame. O Juízo de origem, ao negar o direito de recorrer em liberdade, deixou de apontar dados concretos a respeito da indispensabilidade da manutenção da preventiva ou, ainda, sobre a inviabilidade de imposição de medida cautelar diversa. Pelo contrário, ante a primariedade e o patamar da sanção aplicada, fixou o regime intermediário para o início do cumprimento da pena.  



    18. Ora, quando o Magistrado sentenciante deixa de considerar os contornos do delito, aptos a respaldar regime de cumprimento de pena mais gravoso, na aplicação da pena (escopo principal do processo-crime), fazendo-o apenas no âmbito cautelar (de natureza acessória, instrumental e provisória), tem-se revelada situação de inversão dos propósitos das tutelas satisfativa e cautelar.  



    19. Neste cenário, embora tenha sido demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, nota-se serem mais adequadas, bem assim suficientes, as medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, permitindo-se que o paciente, submetido a restrições menos gravosas, aguarde a formação definitiva da culpa.  



    20. Por fim, consigna-se que a tentativa de compatibilizar a prisão preventiva ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implicaria chancelar cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao decidido pelo Plenário desta Corte nas ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF. Nessa linha, a Segunda Turma, no HC nº 132.923/SC (Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016), assentou que “[o] aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente”, pois, do contrário, “essa compreensão implicaria admitir-se verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado”.  



    21. Compactuando com esse entendimento, o eminente Ministro Alexandre de Moraes salientou que “eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado” (HC nº 180.131/MS, Rel. Min. Alexandre de Mores, j. 12/02/2020, p. 14/02/2020).  



    22. Ante o exposto, concedo a ordem, com base no art. 192 do RISTF, para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem definidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mutum/MG (Processo nº 0002881-48.2023.8.13.0440).



    23. Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator